Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-86.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008076-86.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SISPUMSAL - CNPJ: 10.778.490/0001-05 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JUGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 7ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS – INOBSERVÂNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS –
INOCORRÊNCIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FORMA CONTÍNUA – INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL A COMPROVAR A ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – LIMINAR CASSADA - IMPROCEDÊNCIA.

O ofício que comunicou a adesão à greve (id. 274546) comprovou – ao reverso do consignado na decisão que concedeu a liminar – que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo,

não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu.

Além de não haver prova irrefutável da ilegalidade do movimento paredista, também não há prova da sua abusividade posto que, tendo sido determinada a sua suspensão por decisão liminar proferida nestes autos, não há informações da sua continuidade, de forma que não se enquadra no estabelecido no art. 14 da Lei n. 7.783/89

“[...] 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.
3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis
ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público
”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece. (STF - RE 693456, Relator(a): DIAS TOFFOLI).

Liminar cassada. Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo
Município de Santo Antônio de Leverger
em face do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio de Leverger/MT – SISPUMSAL
, com o objetivo de suspender o movimento paredista deflagrado em 19.07.2018, com o consequente retorno ao trabalho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id 2745414).

Aduz o Município que representantes do SISPUMSAL se reuniram com os gestores municipais na data de 09/07/2018, com a finalidade de apresentar uma lista das reivindicações, sendo deliberado na ocasião que o Município faria um diagnóstico econômico prévio, para, então, apresentar as suas propostas de negociação. Todavia, afirma que, antes mesmo da conclusão do levantamento preliminar, os servidores deliberaram por paralisar as atividades laborais (Ofício n. 024/2018 – ID 2745461), interrompendo atividades essenciais no âmbito municipal.

Argumenta que, posteriormente, apresentou respostas às reivindicações feitas mas que, sem analisar os argumentos apresentados, os servidores optaram por declarar greve geral.

Alega ser ilegal movimento grevista, já que não foram esgotadas as tratativas de negociação, na forma como recomenda o art. 3º da Lei de Greve (Lei 7.783/89). Sustenta também ser a greve abusiva, porquanto houve deflagração atinente a serviços essenciais, assim definidos no art. 10 da Lei 7.783/89 – Lei de Greve.

Por fim, alega que as reivindicações pautadas são impossíveis de serem atendidas, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O pedido liminar foi deferido em parte, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, que determinou a suspensão do movimento paredista, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, o requerido argui que as tratativas entre sindicato e município tiveram início no mês de janeiro de 2017, quando se buscou negociar com a prefeitura a regularização o pagamento dos salários atrasados, porém, a Prefeitura vem manifestando descaso com essa demanda e com outras reivindicações pautadas pelos servidores. Informa que os salários continuam sendo pagos em datas diferentes, o que tem causado graves prejuízos aos servidores, os quais têm arcado as despesas financeiras do atraso no pagamento das suas contas pessoais.

Argui que a decisão pela paralisação das atividades foi tomada em assembleia geral, a primeira realizada em 13/07/2018 (id 3067952), a segunda em 23/07/2018 (id 3067962), após audiência com o prefeito na tentativa de compor um acordo (id 3067965), sendo todas as irresignações detalhadas ao gestor municipal através dos ofícios de nº 016/201/ (id 3067947), nº 021/2018 (id 3067948), nº 023/201/ (id 3067951), nº 024/201/ (id 3067956), nº 025/201/ (id 3067958), nº 026/2018 (id 3067964) e nº 029/2018 (id 3067966).

Afirma que a administração municipal tem alegado impossibilidade de negociar o pagamento da multa pelos sucessivos atrasos salariais, bem como de estabelecer um calendário fixo de pagamento em face dos limites de gastos impostos pela da lei de responsabilidade fiscal, porém, de forma contraditória, mantém número expressivo de contratações em cargos comissionados e servidores temporários, o que tem onerado a folha de pagamento.

Sustenta ser legal o movimento grevista por observância às orientações da Lei Federal nº 7.783/89, justificando que houve comunicação prévia das datas de realização das assembleias dos servidores e das pautas por eles discutidas, sendo assegurado o funcionamento das atividades essenciais, com 30% de servidores em atividade.

Por fim, o sindicato requerido expõe a ocorrência de constrangimentos e perseguições aos servidores Claudiane Rita de Cassia Arruda e Izabel Bordin e Arnaldo Ramão Medina, em razão da adesão destes ao movimento paredista. Pede, então, que seja julgada improcedente a ação e reconhecida a legalidade da greve.

A contestação foi impugnada (id 3067786).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pela procedência da ação (Id 3789030).

Vem o sindicato e atravessa nova petição (Id 18821961), acompanhada de diversos documentos relativos à receita do Município, requerendo a condenação deste em litigância de má-fé, asseverando que a demanda distorceu a verdade dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação tem por escopo discutir a legalidade do movimento grevista deflagrado em 19/07/2018, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio de Leverger – SISPUMSAL.

O direito de greve está previsto na Constituição Federal em seus artigos 9º e 37, inc. VII, senão vejamos:

“Art. 9º
É assegurado o direito de greve
, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º -
A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
.

§ 2º -
Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.
”

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII -
o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica
;”

Por sua vez, os requisitos para a deflagração da greve, são aqueles contidos na Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, notadamente nos seus artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 11 e 13, os quais podem ser assim sintetizados: 1) suspensão pacífica das atividades; 2) tentativa prévia de negociação com o poder público; 3) aprovação em assembleia geral; 4) garantia de continuidade dos serviços essenciais;
5) comunicação prévia da paralisação ao empregador e aos usuários dos serviços públicos
.

Verifica-se, pois, que o direito de greve não é direito absoluto e, analisando a documentação juntada nos autos, aliada aos argumentos lançados pelo Município, verifica-se que os requisitos para revestir o movimento de legalidade, não foram atendidos em sua totalidade.

O movimento foi instaurado de maneira pacífica, após as tratativas com o poder público que, embora tenham resultado na concordância em relação a algumas exigências das pautas defendidas pelos servidores (id 3067966 e id3067962), as demais ainda seriam objeto de novas deliberações e análise de viabilidade. Foi atendida a exigência da aprovação em assembleia geral (id 3067962 e id 3067952) e foi feita a comunicação da paralisação ao município (id 3067956), informando o contingente mínimo para atender os serviços essenciais (Id 3067958). Todavia, quanto à comunicação aos usuários dos serviços públicos de que haveria a paralisação e percentuais de serviços a serem mantidos, não há notícias de que tenha sido promovida pelo Sindicato.

Outrossim, como bem asseverou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao que se extrai dos autos, foi declarada a paralisação geral dos servidores do Município de Santo Antônio de Leverger, sem ter sido apresentado um plano de contingenciamento do mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais. Ou seja, embora o Sindicato tenha afirmado que seria assegurada a não interrupção dos serviços de coleta de lixo e atendimento médico, não consta detalhado o percentual a ser assegurado, quanto aos demais serviços considerados essenciais, conforme relacionado no art. 10, da Lei 7.783/89.

Não há dúvidas de que as atividades sobre as quais se deflagrou a greve são tidas pela lei como essenciais (Greve Geral, conforme Ofício 24/2018 – Id 2745461), e, portanto, a paralisação pode prejudicar toda a população do Munícipio de Santo Antônio de Leverger.

Nesse ponto, tem-se que a lei 7.783/89 dispõe:

“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a
manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo”.

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais
:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária”.

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
”.

Assim, por mais que enviada notificação pelo Sindicato requerido ao Município requerente, em que noticiou que estaria de greve a partir de 19/07/2018 e que haveria paralisação
“Ofício nº 24/2018 – Sindicato dos Servidores Público Municipal de Santo Antônio de Leverger”
(id. fl. 2745461), não se verifica do documento que, apesar das tentativas de negociações, esta tenha sido concluída com o parecer do município e que tenha sido apresentado um plano de contingenciamento do mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais.

Assim sendo, a paralisação total dos servidores públicos municipais ligados à todas as categorias funcionais (Greve Geral), sem nenhuma dúvida, causa prejuízos a população do município, que estão sendo desatendidos na rede de saúde, fornecimento de água, segurança, e outros, todas atividades essenciais a sobrevivência.

Conforme bem salientado na decisão liminar, “não se discute, no caso, a importância de reivindicações feitas pelo Sindicato requerido, todavia, os requisitos devem ser atendidos para legitimar a greve. Sobretudo, deve ser considerada a essencialidade do serviço público discutido na espécie, porquanto, a exemplo da saúde, assim como, do fornecimento de água, são deveras importantes e a
paralisação pode efetivamente causar repercussões danosas à incolumidade da esfera pública.

Para Arnaldo Sussekind, os limites ao exercício do direito de greve estão pontuados na ordem jurídica constitucional, sendo visíveis em alguns princípios jurídicos,
in verbis
:

“Mas, além dessas limitações ao exercício abusivo da greve, outras decorrem da própria ordem jurídica constitucional, que consagra, dentre outros, os princípios referentes à dignidade humana (art. 1º, III); direito a vida, a liberdade, a segurança e à propriedade (art. 5º,III); á liberdade de trabalho (art. 5º, XIII) e à função social da propriedade (art. 170, III). Daí ter o Ministro Marcelo Pimentel asseverado, em erudito voto acolhido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que a Carta Magna garantiu
o direito de greve como consectário lógico da própria personalidade humana, mas consciência jurídica determina que não haja excessos no exercício de qualquer direito
. E concluiu: há um fim social em todo direito que existe como o objetivo de assegurar a existência do homem em sociedade como outros homens.” (in Sussekind, Arnaldo, “Critérios Judiciais para a Declaração da Abusividade da Greve” in Revista Ltr. v.55, nº 8, p. 904.)

Na hipótese, o excesso se configura pelo não atendimento dos requisitos para legitimar a greve, com ênfase na inexistência de prova de que houve comunicação à população e de que foi apresentado, detalhadamente, um plano de contingenciamento do mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais.

A propósito, IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, ensina que:

“(...)
que
o direito de greve é limitado às garantias outorgadas à sociedade pela Constituição. O direito ao trabalho é maior que o direito de greve, e o direito do cidadão a ter serviço prestado por funcionário do Estado é maior que seu direito de greve
. Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua função oferece mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe servidor é antes de tudo um servidor da comunidade e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos condicionados aos seus deveres junto a sociedade
. (...)” (
in
Comentários à Constituição do Brasil. V. 6, tomo II. 2 ed. p. 429)

Com efeito, a greve é o último recurso posto à disposição dos trabalhadores, mas é certo, também, que somente pode ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais. Nunca no curso destas, sequer antes, como instrumento de pressão ou de radicalização.

Nesse passo, é sabido que a greve não tem prazo determinado para finalizar, de modo que pode acarretar prejuízos imensuráveis a toda à população que depende dos serviços públicos municipais.

Supremo Tribunal Federal analisou a “amplitude da decisão proferida no julgamento do mandado de injunção n. 712”, oportunidade em que se decidiu que o direito de greve não constitui direito absoluto e, portanto, a proteção e garantia de direitos fundamentais igualmente salvaguardados pela Constituição Federal legitimam a privação de certas categorias ao exercício do direito de greve. O precedente possui a seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
DIREITO DE GREVE
. ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS
. (...) RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(...) 2.
Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve
. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7).

Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum
. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que
entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade
. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado procedente”
(Rcl nº 6.568/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/09) (destaquei)

À luz, então, da lei regente, da doutrina e da jurisprudência orientadora da relatividade do direito à greve, que está condicionado ao atendimento dos requisitos da legalidade, verificado que não foram observados todos estes requisitos, ratifico a liminar concedida pelo Eminente Des. José Zuquim Nogueira e

voto pela procedência do pedido, declarando a greve como ilegal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

V I S T A (Mérito):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (7ª Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após ouvir o substancioso voto proferido pelo Exmo. Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que julgou procedente a demanda e, ratificando a liminar, declarou a ilegalidade do movimento grevista iniciado pelo Sindicato réu, mantendo a multa fixada na liminar.

Segundo o voto proferido pelo eminente Relator, os documentos acostados aos autos não foram hábeis o suficiente para comprovar que houve o exaurimento das tratativas entre o Município Autor e o Sindicato de servidores municipais.

Peço vênia ao douto Relator, posto que, analisando a documentação trazida aos autos, constata-se que, ao reverso, a Ação Declaratória interposta na mesma data da deflagração do movimento paredista (19.07.2018), não se mostra apta a comprovar a alegada ilegalidade ou abusividade do movimento paredista.

A inicial da Ação Declaratória, de maneira singela, narra que as tratativas do movimento grevista tiveram início no mês de julho e, poucos dias após, houve a sua deflagração,
in verbis
:

“[...] I
nicialmente cumpre esclarecer que no início do mês de Julho/2018, estiveram reunidos no gabinete do Prefeito Municipal, representantes do SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER- MT (Sispumsal), Prefeito Municipal, Procuradoria Geral do Município, Secretários Municipais e demais assessores, para nessa primeira oportunidade ouvir a pauta de reivindicações da categoria, oportunidade em que fora sinalizado sobre a realização de um diagnóstico da situação e da realidade econômica vivida pela Gestão.

Na data de 16 de Julho de 2018, a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, fora surpreendida com o protocolo do Ofício 024/2018 (Sispumsal), informando que
“os servidores públicos efetivos municipais, reuniram em Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a resposta verbal do Prefeito Municipal das reivindicações feita, oficializada pelos servidores na Assembleia Geral do dia 09 de Julho de 2018 e a omissão de oficializar a resposta por parte do prefeito, em seguida iniciou a votação para aderir a Greve geral dos servidores públicos efetivos, aprovada pela maioria absoluta.”
(
ipsis literis
). Informando ainda que no dia 19 de Julho de 2018, a partir das 09:00h as atividades laborais dos servidores estariam suspensas.

Ato contínuo a Prefeitura Municipal encaminhou Ofício n. 070/GP/2018, respondendo toda a pauta de reivindicações, esclarecendo integralmente todos os apontamentos indicados pela categoria, e ainda colocando a Administração à disposição para continuidade às negociações com o Sindicato.

Cumpre ressaltar que o Prefeito de Santo Antonio de Leverger, através do ofício n°. 070/GP/2018 (em anexo), protocolo das respostas às reinvidicações informou expressamente que
a Prefeitura Municipal estaria à disposição para um discussão franca e transparente, para que a população não sofra com a descontinuidade da prestação dos serviços públicos
, salientando a necessidade de uma proposta condizente com a realidade vivida pela Gestão.

Na data de 19 de Julho de 2018, o Sindicato realizou ato público em frente ao Paço Municipal, informando a REJEIÇÃO da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, e simplesmente comunicando a suspensão das atividades, em razão de uma suposta omissão da Gestão em apresentar uma resposta a “categoria” [...]”
(id. 2745414).

O Município Autor, para comprovar a abusividade do movimento grevista, juntou à inicial os seguintes documentos:

- Termo de posse/diploma dos representantes legais (id. 2745426);

- Ofício 070/GP/2018, datado de 18/07/2018, subscrito pela Procuradora Municipal, onde apresenta proposta para a categoria dos servidores (id. 2754445);

- CI n. 68/PGM, protocolizado aos 24.04.2018, informando a existência de Inquérito Civil para apurar suposto ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade em decorrência do pagamento de folha de contratados, efetivos e comissionados, no período de agosto de 2015 à março de 2016, com encaminhamento de Notificação Recomendatória n. 04/2018 para providências (id. 2745463)
– o que demonstra a instabilidade financeira/administrativa do ente municipal desde os idos de 2.015
;

- Decisão liminar concedida em 19.04.2018 em prol do Município de Colíder, pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve (id. 2745475);

- Decisão liminar concedida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, aos 04.06.2018 (ou seja, dias antes do movimento paredista desta ação declaratória) em prol do ora Autor, desta feita contra o SINTEP – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Santo Antônio de Leverger, onde consta que as tratativas com os professores são anteriores à março de 2018 –
o que, por si, desconstitui a tese trazida na inicial de que as reivindicações dos servidores públicos iniciaram-se em julho daquele ano
(id. 2745469).

- Cálculo de Despesa com pessoal em relação à conta corrente líquida até abril de 2018,
de uma lauda
, elaborada pela Prefeitura Municipal (id. 2745472).

Esses são os documentos com os quais o Autor pretende a declaração da abusividade do movimento grevista!...

O ajuizamento da ação em comento, justamente no dia em que foi deflagrado o movimento grevista, aliás, no mesmo dia, deixa à mostra que o Município – que já tinha em suas mãos uma decisão de antecipação de tutela em greve dos trabalhadores do ensino público do mês de abril do mesmo ano – pretendia obter, como obteve, mais uma decisão judicial determinando o retorno dos servidores ao trabalho, para com a decisão em mãos, sentar-se à mesa de negociações com o Sindicato dos Servidores. Isso evidencia o desiquiibrio nas relações entre o Município e o Sindicato dos Servidores Municipais.

O autor trouxe essa prova anexada à exordial e daquela decisão, proferida em 04 de junho de 018, consta todas as tratativas que já vinham sendo feitas
desde o início do ano e, não do mês
:

Isso porque, os documentos que instruem a inicial, prima oculi ̧ revelam as tentativas da Chefe do Executivo Municipal em compor com a categoria, o que afastaria, por hora, a licitude de tal reinvindicação manifestada no indicativo de greve, até porque este é o último recurso posto à disposição dos trabalhadores, de onde somente pode ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, mas, nunca no curso destas, como instrumento de pressão ou de radicalização.

Nesse passo, é sabido que a greve não tem prazo determinado para finalizar, de modo que pode acarretar prejuízos imensuráveis a toda à população que depende do ensino público municipal.

Desse modo, com fundamento no artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, CONCEDO a tutela provisória de urgência pretendida, para determinar aos servidores da rede pública de ensino, filiados ou não SINDEP/MT, retornarem às suas atividades no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no montante R$10.000,00 (dez mil reais).

Cite-se o requerido no endereço indicado na inicial, para que, querendo, conteste o feito no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 4 de junho de 2018 Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora em Substituição Legal

A míngua de regularização do movimento grevista dos servidores públicos, aplica-se à Lei de Greve do setor privado (Lei n. 7.783/1989), no que cabível, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n. 712, litteris:

MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 12.
O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura
". (STF -MI 712/PA - PARÁ, Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe-206 DIVULG 30-10-2008, PUBLIC 31-10-2008).

O ponto nevrálgico da presente ação é apurar se houve violação aos preceitos normativos para a deflagração do movimento grevista.

Para tanto, deve-se observar as exigências contidas aludidos dispositivo legal, tais como a
realização de prévia assembleia
e
exaurimento das negociações
, além do formalismo imprescindível da
comunicação prévia do movimento
, que deve trazer a justificação da causa, o período de paralisação das atividades, além da
forma do atendimento emergencial durante o movimento paredista
.

Segundo consta dos autos - e diversamente do sustentado no parecer da i. Procuradoria de Justiça -, após extensivas tratativas mantidas entre o Sindicato Réu e o ente municipal, decidiu-se pela adesão dos sindicalizados ao movimento paredista, consoante infere-se,
litteris
:

“[...]

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT – SISPUMSALM (...), vem respeitosamente encaminha o ofício nº 23/2018 em anexo, informando que no dia 13 de julho de 2018, às 09:00 h na Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, os servidores públicos efetivos municipais reuniram em
Assembleia Geral Extraordinária
para avaliar a resposta verbal do Prefeito Municipal das reivindicações feita oficializada pelos servidores na Assembleia Geral do dia

09 de julho de 2018, e a omissão de oficializar a resposta por parte do Prefeito, em seguida
iniciou a votação para aderir à Greve Geral dos Servidores Públicos efetivos
. Aprovada pela maioria absoluta, que deliberou o seguinte:

Foi determinado
a comunicação da aprovação mediante encaminhamento por ofício no dia 16 de julho de 2018
às 09:00 h, comunicando o Prefeito Municipal em conformidade do artigos 3º, parágrafo único e artigo 13, da Lei 7.783/1959, na onde determina que a comunicação deverá ser feita no prazo mínimo de 48 horas nas atividades privadas, e de 72 horas nos serviços e atividades essenciais, que no dia 19 de julho de 2018 a partir das 09:00h suspende as atividades laborais dos servidores, vale informar
que as atividades essenciais tais como atendimento da saúde será paralisado 50% dos servidores, o Hospital Municipal somente terá atendimento de urgência e emergência, as atividades de coleta de lixo será paralisada 30% dos servidores, as demais secretarias paralisação 100%
, caso até a presente data no dia 19/07/2018 o Prefeito Municipal não apresentar uma proposta aceitável pela categoria e Greve será Geral [...]
”. (id. 2745461).

Como bem ressaltado no voto proferido pelo Exmo. Relator, as atividades essenciais devem ter seu percentual mínimo de manutenção assegurado durante o movimento paredista, conforme previsto na Lei n. 7.783/89,
in verbis
:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
(Redação dada pela Lei nº 13.903, de 2019)

XI compensação bancária.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
e
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XV - atividades portuárias.
(Incluído pela Medida Provisória nº 945, de 2020).

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos servidores das atividades essenciais do Estado, conforme descrito na ementa da Reclamação 6.568/SP, de relatoria do Min. Eros Grau:

“[...] 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra.
Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito
. [...]” (j. 21.05.2009).

Todavia, o ofício que comunicou a adesão à greve (id. 274546) comprovou – ao reverso do consignado na decisão que concedeu a liminar – que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo,
não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu
. O fato do ofício haver usado a denominação “greve Geral” não significa que a greve fosse de todos os servidores públicos municipais, não significa greve total.

Ademais, além de não haver prova irrefutável da ilegalidade do movimento paredista, também não há prova da sua abusividade posto que, tendo sido determinada a sua suspensão por decisão liminar proferida nestes autos, não há informações da sua continuidade, de forma que não se enquadra no estabelecido no art. 14 da Lei n. 7.783/89:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Quanto a impossibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou abusividade do movimento grevista, em caso de observância dos ditames previstos na Lei de Greve, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA -
MOVIMENTO ANTECEDIDO DE NEGOCIAÇÕES - TENTATIVAS PRÉVIAS COMPROVADAS EM REUNIÕES ANTERIORES - LEI N. 7.783/89 – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS
- LEGALIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL – SUPERVENIENTE APROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

Cumpridos os requisitos da Lei n. 7783/89 quando comprovada as várias reuniões com a categoria sem c
orrespondência as reivindicações e comprovada a comunicação da decisão da assembleia de que em 72 horas a greve seria deflagrada, impondo-se o reconhecimento da sua legalidade.

Em se tratando de serviços essenciais como elencado verifica-se que, embora se tratar de serviços essenciais a greve perdurou por poucos dias e devidamente intimados da liminar concedida houve a suspensão da paralisação com o retorno das atividades,
bem como não há prova suficiente nos autos de que não foi observado o percentual de 30% dos trabalhadores para fins de atendimento do serviço essencial.

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.

Suprida a pretensão mediante a aprovação da lei municipal impõe-se a improcedência da reconvenção pela perda superveniente do objeto. (N.U 1011872-22.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Da mesma forma não há que se falar na possibilidade de desconto dos dias paralisados, posto que, o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Repercussão Geral trazida no RE 693.456/RJ fez consignar a
exceção expressa quanto a impossibilidade de desconto dos dias parados nos casos em que o movimento grevista for decorrente de atrasos no pagamento de salários
, como no caso em comento:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve.
Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista.
Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.
3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis
ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público
”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece. (RE 693456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-238 DIVULG 18-10-2017

PUBLIC 19-10-2017)

A situação de instabilidade financeira vivenciada pelos servidores municipais persistiu, mesmo após a deflagração do movimento grevista, consoante informado pelo Sindicato Réu, tendo o Juízo daquela comarca deferido parcialmente a liminar em Mandado de Segurança Coletivo n. 1001451-37.2019.9.0053, ajuizado pelo SISPUMSAL – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, para
“
DETERMINAR que o impetrado pague todos salários atrasado (julho e agosto de 2019) dos servidores de Santo Antônio de Leverger/MT, devidamente corrigidos monetariamente (STF, súmula nº 682), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio dos ativos financeiros do Município, sem prejuízo da responsabilização pessoal do Gestor Municipal”
(id. 18821963), decisão esta suspensa pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no RAI 1014313-05.2019.8.11.0000.

Assim, incabível, no caso em comento, o desconto dos dias não trabalhados em decorrência do movimento paredista.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir do voto proferido para, diante da absoluta ausência de provas da sustentada ilegalidade ou abusividade arguida na inicial, JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, caçando a liminar outrora proferida

Condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020